Tribunal: TJSP
Processo: 2017501-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c.c. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel destinado à população de baixa renda - Procedimento executivo lastreado em termo de acordo homologado em Juízo – Demanda amparada em título líquido e exigível, posto que o valor do débito é aferível mediante cálculo aritmético, segundo os termos financeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c.c. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel destinado à população de baixa renda - Procedimento executivo lastreado em termo de acordo homologado em Juízo – Demanda amparada em título líquido e exigível, posto que o valor do débito é aferível mediante cálculo aritmético, segundo os termos financeiros celebrados no Contrato – Não há que se falar em excesso de execução, eis que não houve, sequer, pagamento do valor incontroverso – Não conhecimento das teses referentes à nulidade da cláusula de reintegração de posse e retenção por benfeitorias, eis que refogem ao estreito escopo da Impugnação. Inteligência do § 1°, do art. 525, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017501-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERONICE
ALAIDE DE ALMEIDA, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO AGRAVO e, na parte conhecida, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017501-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
2
Agravo de Instrumento: 2017501-35.2020.8.26.0000
Agravante: Veronice Alaíde de Almeida
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Magistrado de 1a Inst.: Alessander Marcondes França Ramos
Comarca: São Paulo – 1° Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
VOTO No 13990
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
––

AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c.c. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel
destinado à população de baixa renda - Procedimento executivo
lastreado em termo de acordo homologado em Juízo – Demanda
amparada em título líquido e exigível, posto que o valor do débito
é aferível mediante cálculo aritmético, segundo os termos
financeiros celebrados no Contrato – Não há que se falar em
excesso de execução, eis que não houve, sequer, pagamento do
valor incontroverso – Não conhecimento das teses referentes à
nulidade da cláusula de reintegração de posse e retenção por
benfeitorias, eis que refogem ao estreito escopo da Impugnação.
Inteligência do § 1°, do art. 525, do Código de Processo Civil –
Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
e, na parte conhecida, DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Veronice
Alaíde de Almeida, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA c.c REINTEGRAÇÃO DE POSSE” que lhe move a “Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU”, rejeitou a
Impugnação ofertada pela executada e determinou sua intimação para que desocupe o
imóvel, objeto da lide, em 60 dias, sob pena de despejo forçado.
Agrava a executada, reiterando a argumentação tecida em sua
Impugnação. Neste sentido: (i) suscita a inépcia da exordial, pois a exequente não teria
1
Fls. 108/118, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017501-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
3
observado os ditames do art. 524, do CPC; (ii) argui a inexistência de título executivo, pois
a exequente não teria reproduzido em sua cobrança judicial os parâmetros do acordo que
embasou o procedimento; (iii) argumenta haver excesso de execução, embora seja
necessário remeter os autos à Contadoria, em razão da falta de condições da Defensora
(Defensoria Pública) para elaboração dos cálculos necessários; (iv) Levanta a nulidade da
cláusula de reintegração de posse em favor da “CDHU”, dada a natureza consumerista da
relação entre as partes, bem como o caráter social da referida entidade; (v) opõe seu direito
de retenção, em razão das benfeitorias realizadas no imóvel.
O recurso foi processado com a outorga de efeito suspensivo
(fl, 24).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 28).

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se, na origem, de execução de título judicial, lastreado
em acordo homologado em Juízo, pelo qual a executada “Veronice” comprometeu-se a
pagar à “CDHU” o saldo devedor2 da promessa de compra e venda de imóvel celebrada
pelas partes, em 96 parcelas de R$ 44,11, mais as mensalidades vincendas, totalizando a
prestação mensal de R$ 207,83, a partir de fevereiro de 2017.
De modo muito simples, nota-se que as prestações assumidas
pela mutuária (com desconto concedido pela credora) são compostas de dois fatores: (i)
valor das parcelas relativas ao acordo entabulado em Juízo (R$ 44,11); (ii) prestações
ordinárias assumidas no “Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de
Imóvel e Outras Avenças” (fls. 28/34, dos autos principais).
Pois bem.
2
R$ 4.235,39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017501-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
4
Em razão da prévia inadimplência e do desconto
operacionalizado pela credora, ajustou-se no termo de acordo e confissão de dívida (fls.
38/39, dos autos principais) que o inadimplemento de uma parcela implicaria o vencimento
das demais e o direito da “CDHU” retomar a posse do imóvel.
Neste contexto, vislumbrando o planilhamento acostado à
exordial (fls. 41/43, dos autos principais), nota-se que seus termos são de clara
compreensão acerca dos fatores de cálculo, cujos detalhes estão bem explicitados no
Contrato avençado pelas partes.
Assim, não há que se falar em “inépcia da inicial” ou
“inexistência do título executivo”, porquanto a petição inaugural do feito atende
plenamente aos ditames legais pertinentes à matéria.
Por tal razão também deve ser afastada a tese de excesso de
execução, eis que a agravante, através da Defensoria Pública, alega que a cobrança se dá
em valores superiores ao que foi ajustado para o pagamento do acordo (R$ 44,11). Ora,
como dito anteriormente, a cobrança se dá em relação ao montante global do débito, isto é,
parcelas vencidas e vincendas.
Consequentemente, baseado apenas neste aspecto, ainda que
a Defensoria Pública tenha dificuldades técnicas e estruturais para elaboração do cálculo, a
alegação de excesso de execução não prospera. Sobretudo por conta da falta de purgação
da mora ou, ao menos, pagamento do valor incontroverso, como bem assinalou a r. decisão
agravada.
Por fim, em relação à aplicação do Código Consumerista ao
caso, declaração de nulidade da cláusula de reintegração de posse e invocação do direito de
retenção por benfeitorias, tais questões não devem ser conhecidas.
Isto se dá porque as matérias ora aludidas não se enquadram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017501-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
5
no estreito escopo da Impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se depreende do
§ 1°, do art. 525, do Código de Processo Civil.
Deste modo, reputo acertada a r. decisão agravada, razão pela
qual deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, revogo a liminar recursal, CONHEÇO
PARCIALMENTE DO AGRAVO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)